Tribunal: TJMT
Processo: 1012741-09.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1012741-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[BENTO VALERIO DA SILVA - CPF: 011.899.268-65 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO
.

1- Não tendo o agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado, deve a decisão agravada ser mantida.

2.Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
BE
NTO VALÉRIO DA SILVA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr.o Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Alega que

“
diferentemente do que consta no relatório confeccionado pelo NAT, a situação enfrentada pelo agravante é extremamente grave e delicada, como fez provas no feito”.

Enfatiza que

“o agravante é um senhor de 70 (setenta) anos de idade, que se encontra internado no Hospital Municipal de Cuiabá, com quadro clínico irreversível. A equipe médica que acompanha o assistido orienta pelo tratamento domiciliar (Home Care) com o fornecimento de todos os insumos necessários”.

Ressalta, ademais, que

“o recorrente não possui mais proposta de tratamentos para sua doença no ambiente hospitalar, razão pela qual, a sua manutenção em referido ambiente somente o coloca em risco, vez que poderá contrair infecções hospitalares, colocando sua vida em risco”.

Relata, finalmente
,
que

“o próprio médico parecerista do NAT deu parecer favorável à desospitalização do paciente e transferência para o tratamento em sistema de Home Care (ID 87615237 – autos de piso)
”.

Forte nesses argumentos pede, pois, ao final (ID. 135513186):

“Desta feita, busca-se, em primeiro lugar, a retratação da Relatoria (art. 1.021, §2o do Novo Código de Processo Civil), e, não sendo essa a hipótese, seja o Agravo endereçado à E. Câmara e ao final provido, para que seja reformada a decisão monocrática, de modo a se dar provimento ao agravo, por ser medida de Justiça”.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer (ID. 144687200).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

A parte Agravante objetiva a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar feito na petição inicial.

Todavia, cumpre destacar,
inicialmente,

que o deferimento do efeito suspensivo ou da antecipação de tutela almejados constitui ato discricionário do Julgador, regido pelo corolário do livre convencimento do Magistrado, que o deferirá somente se entender haver fundamento relevante e hábil a demonstrar risco de lesão grave e/ou de difícil reparação.

Conforme decidido monocraticamente, neste momento de cognição sumária, para que seja conferida a tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos do art. 300, do CPC, que não ficaram demonstrados,

segundo consta da decisão lançada no ID. 134858685, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.o Alexandre Elias Filho,
“in verbis”:

“[...]Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Bento Valerio da Silva
, por intermédio da
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de obrigação de fazer originária de no 1037200-72.2022.8.11.0001, proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Cuiabá,
indeferiu a tutela de urgência vindicada que buscava o fornecimento imediato de internação domiciliar em regime de
home care
.

Na espécie, contextualiza o agravante que possui 70 (setenta) anos de idade e, após ser internado no Hospital Municipal de Cuiabá, foi diagnosticado com síndrome de encarceramento pós segundo AVEI, com quadro irreversível, vindo, por seu turno, o médico especialista que lhe acompanha a orientar pelo tratamento domiciliar, com cuidados
home care
e fornecimento de insumos sob a supervisão de equipe multidisciplinar, o que, contudo, foi negado na via administrativa, motivo por que, dada a insuficiência econômica para arcar com referidas despesas, buscou a via judicial para ser lhe garantido o direito à assistência integral à saúde.

Com base nisso, aponta que a decisão combatida merece ser revista, na medida em que
“o médico parecerista não se posicionou desfavoravelmente à concessão da home care, de tal modo que o nobre magistrado, ao indeferir o pedido liminar, desconsiderou os demais documentos acostados aos autos, quais foram elaborados pelos médicos especialistas e que acompanharam o paciente durante toda sua evolução (...) pela peculiaridade de cada caso e em face da urgência em exame (haja vista a extrema gravidade de seu quadro clínico e risco iminente de complicações), merece ser afastada a burocracia e até as limitações materiais da rede pública, para que, por qualquer meio possível seja assegurado o direito à vida e à dignidade da pessoa humana (...)”
(
sic
).

Com base nisso e, a fim de se evitar complicações em sua saúde, solicita liminarmente que os agravados providenciem e custeiem a imediata internação domiciliar em regime de
home care
, inclusive com o fornecimento de energia elétrica necessária para o funcionamento dos equipamentos respectivos, com a adoção de medidas coercitivas em caso de descumprimento. Em sede meritória, requer o provimento do recurso, com a confirmação da tutela recursal e a reforma da decisão hostilizada, assegurando o fornecimento do tratamento adequado. Por fim, solicita que sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita em prol de recorrente.

É o relato necessário.

Decido.

A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual deve ser conhecida, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015.

No ponto, para a concessão da medida de urgência solicitada, necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam a
probabilidade do direito
e o
fundado receio de dano grave e de difícil reparação
, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.

Na espécie, verifica-se que o agravante propôs a ação de obrigação de fazer

no 1037200-72.2022.8.11.0001, com pedido de tutela de urgência, objetivando que o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Cuiabá
providenciassem a imediata internação domiciliar em regime
home care
dado o fragilizado estado de saúde que apresenta, visto que possui 70 (setenta) anos de idade e detém sequela de acidente cerebral vascular (CID I-69), ficando completamente restrito ao leito e dependente de terceiros para a realização de atividades básicas.

Ao indeferir a tutela de urgência vindicada, veio o magistrado
a quo
a pontuar os seguintes fundamentos (id. 87667414):

“No caso dos autos, após análise dos documentos, observo a ausência de elementos para o deferimento da tutela.

Consta do parecer técnico do NatJus:

7. A INTERNAÇÃO DOMICILIAR É DE CARÁTER ABSOLUTAMENTE ELETIVO, somente devendo ocorrer quando o paciente está em condição clinica estabilizada, com estrutura física e profissional de equipe de Home Care bem estabelecida com fornecimento de dieta nutricional prescrita e insumos. 8. Por todo o exposto e diante das indicações desta modalidade de internação, a indicação de cuidados domiciliares via Home Care está bem estabelecida com acompanhamento, orientação e tratamento por equipe multidisciplinar composta de:Médico – 1 visita mensal, Técnicos de enfermagem – 24 horas por dia, ininterruptos; Enfermeira – 2 visitas semanais, Fisioterapeuta – 1 sessão diária 3x/semana , Fonoaudiólogo – 1 visita semanal e Nutricionista – 1 visita mensal, além dos insumos . Não consta Tabela ABEMID . Após alta e somente se em condições adequadas clínicas e domiciliares para receber a paciente; o pleito deve ser revisado pelo menos 90 dias deste parecer pela Equipe da SES/MT, inclusive para estalecimento da pontuação na Tabela ABEMID e avaliação da manutenção do home care ou mudança para outra modalidade de assistência à saúde. [id. 87615237]

Em síntese, o órgão técnico concluiu que a internação domiciliar é de caráter absolutamente eletivo, somente devendo ocorrer quando o paciente está em condição clinica estabilizada, com estrutura física e profissional de equipe de home care, sendo inexistente urgência ou emergência.

Conclui-se, pelas razões anteriormente apresentadas, em especial ante o caráter eletivo e sem urgência/emergência, que a pretensão deduzida na tutela provisória não merece acolhimento.

Posto isso,
indefiro
o pedido de tutela provisória de urgência” (sic).

Pois bem. É certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da Constituição Federal).

Nessa linha, em análise aos elementos coligidos, afigura-se nítida a
probabilidade do direito
do agravante, dado o fragilizado estado de saúde que apresenta, sobretudo ao se ter em perspectiva os relatórios médicos aglutinados aos autos, que dão conta que necessita de cuidados por ser totalmente dependente de terceiros para alimentação e higiene pessoal, bem como o parecer do Núcleo de Apoio Técnico-NAT, que sinaliza favoravelmente pela
necessidade
do pedido de
home care
(id. 86230607; 86230608; e 87615237 – autos originários).

Todavia, compreendo,
ao menos por ora
, que se
aparenta
ausente o
perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo
, tendo em vista que, além do atendimento
home care
possuir
caráter eletivo
, não há comprovação de urgência ou emergência para o presente caso, devendo, ademais, ser averiguada se as condições clínicas se encontram estabilizadas, bem como proceder à avaliação prévia do domicílio e psicossocial.

A propósito, transcreve-se o trecho do citado parecer do Núcleo de Apoio Técnico-NAT (id. 87615237 – autos originários):

“
3. A INTERNAÇÃO DOMICILIAR É DE CARÁTER ABSOLUTAMENTE ELETIVO, somente devendo ocorrer quando o paciente está em condição clinica estabilizada, com estrutura física e profissional de equipe de Home Care.
4. Não há urgência no caso em tela. 5. A solicitação de Home Care deve ser enviada a Secretaria Estadual de Saúde para avaliação da Equipe de Home Care, bem como avaliação prévia do domicilio e Psicossocial.

(...)

7. A INTERNAÇÃO DOMICILIAR É DE CARÁTER ABSOLUTAMENTE ELETIVO, somente devendo ocorrer quando o paciente está em condição clinica estabilizada, com estrutura física e profissional de equipe de Home Care bem estabelecida com fornecimento de dieta nutricional prescrita e insumos.
8. Por todo o exposto e diante das indicações desta modalidade de internação, a indicação de cuidados domiciliares via Home Care está bem estabelecida com acompanhamento, orientação e tratamento por equipe multidisciplinar composta de: Médico – 1 visita mensal, Técnicos de enfermagem – 24 horas por dia, ininterruptos; Enfermeira – 2 visitas semanais, Fisioterapeuta – 1 sessão diária 3x/semana, Fonoaudiólogo – 1 visita semanal e Nutricionista – 1 visita mensal, além dos insumos. Não consta Tabela ABEMID.
Após alta e somente se em condições adequadas clínicas e domiciliares para receber a paciente
;
o pleito deve ser revisado pelo menos 90 dias deste parecer pela Equipe da SES/MT, inclusive para estabelecimento da pontuação na Tabela ABEMID e avaliação da manutenção do home care ou mudança para outra modalidade de assistência à saúde.

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não
”
(
sic
).

Assim,
à primeira vista,
a despeito da pretensa indicação para que seja realizado o atendimento em regime de
home care
, noto que não foi possível vislumbrar a
urgência
alegada, motivo por que,
neste momento processual
, deve a decisão hostilizada permanecer incólume.

Com essas considerações,
indefiro
o pedido liminar.

Defiro o pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante”.

De acordo com o que consta da decisão,
a internação domiciliar é de caráter absolutamente eletivo.

Além disso, para a concessão do serviço denominado
home care
, mister se faz a demonstração da sua imprescindibilidade, conforme entendimento desta Corte de Justiça,
in verbis:.

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — HOME CARE — IMPRESCINDIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO — EQUIPE MULTIDISCIPLINAR — SUFICIÊNCIA. Para que o Estado seja obrigado a dispensar serviço de Home Care, exige-se prova cabal da imprescindibilidade desse serviço. Evidenciado que o atendimento multidisciplinar é suficiente, impõe-se o deferimento em parte do pedido. Sentença retificada em parte. Recurso não conhecido. (N.U 1002268-57.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).

Destarte,
do exame dos autos, especialmente da decisão atacada, concluo que não merece provimento o presente agravo interno, pois os fundamentos naquela expostos, ante, obviamente, a impossibilidade de se adentrar ao mérito da questão trazida a juízo, na análise perfunctória da celeuma, bem resistem às alegações da parte requerente. E isso dado que não alicerçados somente nos documentos apresentados, mas, também, na temeridade do deferimento, bem como do não convencimento do então relator, para acolhimento, de plano, da medida pleiteada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022